Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONCURSO. ENTE DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causm suscitada pelo Distrito Federal e o excluiu do polo da demanda posta na origem.
2. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial.
3. A responsabilidade pelo concurso público recai sobre o Ente Distrital, nos termos estabelecidos no art. 2o da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012. Portanto, o Distrito Federal parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.